Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-39.2020.8.11.0050
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001100-39.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSINEIDE FERREIRA LIMA - CPF: 795.824.001-53 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), Municipio de Campo Novo dos Parecis (APELANTE), RAFAEL MACHADO - CPF: 929.162.010-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA PARA A VAGA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DA POSSE NO CARGO – LAUDOS MÉDICOS DEMONSTRANDO A CONDIÇÃO – DOENÇA CONSTANTE NO ROL DO INCISO I DO ART. 4º DO DECRETO N. 3.298/1999 – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EXCEÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Deve-se atentar para a finalidade da norma, que é assegurar aos portadores de deficiência física o pleno exercício de seus direitos básicos, aí abrangido o direito ao trabalho.

2. Demonstrada a condição de pessoa com deficiência por meio de laudos médicos que indicam que a enfermidade da candidata se encontra no rol das doenças físicas estabelecidas no inciso I do art. 4º do Decreto n. 3.298/99, há comprovação do direito líquido para a sua nomeação ao cargo para o qual realizou a prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rosineide Ferreira Lima, concedeu a ordem, reconhecendo a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, anulando o ato administrativo que indeferiu sua posse junto ao cargo de professora da área de pedagogia – PCD, bem como declarando o diagnóstico da impetrante como patologia suficiente para que ingresse no quadro efetivo do Município como pessoa com deficiência.

Irresignado, o ente municipal pretende a reforma da sentença proferida pelo Juízo Singular, alegando a impossibilidade de concessão da segurança para a imediata posse da impetrante ao cargo de professora da área de pedagogia – PCD, uma vez que o atestado de saúde ocupacional, documento imprescindível para a posse, a considerou inapta para assumir o cargo.

Assinala que não tem legitimidade para empossar a candidata aprovada por ela ter sido considerada inapta pela junta médica do concurso público, carecendo a impetrante de direito líquido e certo para a posse no cargo destinado à pessoa com deficiência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja denegada a ordem.

Em contrarrazões, Rosineide Ferreira Lima requestou pelo desprovimento do apelo (id. 67656972).

Instada a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o desprovimento do recurso (id. 68719541).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em um primeiro momento, cumpre assinalar que encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, passo ao exame do recurso.

Como já pontuado, o magistrado de primeira instância concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, anulando o ato administrativo que indeferiu a posse da impetrante, bem como declarando a física da autora como patologia suficiente para que ingresse no quadro efetivo do Município como pessoa com deficiência

Nas razões de sua apelação, o ente municipal sustenta, como causa de pedir recursal, a impossibilidade de concessão da segurança para a imediata posse da impetrante ao cargo de professora da área de pedagogia – PCD, ao passo que o atestado de saúde ocupacional, documento imprescindível para a posse no cargo, a considerou inapta para assumir o cargo.

O apelo, todavia, não comporta provimento.

Segundo consta da ação mandamental, a impetrante prestou concurso público para o provimento do cargo de professor da área de pedagogia – PCD, regido pelo edital nº 001/2019, candidatando-se à vaga destinada às pessoas com deficiência.

Ocorre que, após o resultado do certame, foi impedida pela administração pública em tomar posse no cargo para o qual foi nomeada, uma vez submetida a perícia oficial, por não ser considerada portadora de deficiência, conforme estabelecido no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999.

O art. 37, inciso VIII, da CF, dispõe sobre a reserva de vagas em cargos públicos para as pessoas com deficiência, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”;

Ao seu turno, o Decreto nº 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, para fins do benefício da reserva de vagas, prevê em seu art. 4º, o seguinte:

“Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;”

Do ponto de vista documental, o caso posto à apreciação demanda apenas uma correta interpretação dos laudos médicos juntados aos autos, a par de constatar a existência do direito líquido e certo da impetrante.

Por um lado, o laudo emitido pelo Dr. Francisco Canhoto (Id. 67655494), consta que:

“Rosineide Ferreira Lima, apresenta monoparesia membro superior esquerdo, epicondilite lateral cotovelo esquerdo. Não há limitação funcional, para o cargo pretendido (professora). Apta à função pretendida.” (Grifou-se)

Por outro lado, no Atestado de Saúde Ocupacional subscrito pelo Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins e encaminhado à Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, consta o seguinte:

“Solicito o reenquadramento da candidata ROSINEIDE FERREIRA LIMA, CPF: 795.824.001.53, de acordo com o item 6.15.1 do Edital n. 001/2019 – PMCNP, de 18 de setembro de 2019.

Há inconsistência nos laudos apresentados pela concursada. O primeiro laudo, do dia 19/12/2019, afirma que ROSINEIDE FERREIRA LIMA, é portadora e monoparesia do membro esquerdo, com cervicobraquialgia à esquerda, discopatia difusa, dor, paresia, parestesia com limitação funcional. Já o segundo laudo, emitido pelo mesmo médico, no dia 20/12/2019, afirma que não há limitação funcional para o cargo pretendido (Professora).

Sendo assim, considerando o último laudo, a candidata não se enquadra no decreto n. 3.298 de 20/12/1999, Art. 4, parágrafo 1, na parte último do texto, que se exclui deficiência física não produtora de dificuldade para o desenvolvimento das funções. Deve-se considerar o fato que a deficiência alegada possui possibilidade de cura, caso ocorra o tratamento da patologia da coluna cervical referida no primeiro laudo, ou seja, não é definitiva.

Diante dos fatos, solicito o enquadramento da supracitada na ampla concorrência.” (Id. 67655492)

Nesse cenário, diante da leitura do Atestado de Saúde Ocupacional, que serviu de fundamento para o indeferimento da posse da apelada no cargo, verifica-se que o médico reconheceu que esta é portadora de deficiência, mas que pelo fato de o atestado médico por ela apresentado ter reconhecido que a sua deficiência não causa limitação funcional para o cargo de professora, não seria possível enquadrá-la no disposto do inciso I do artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999.

Todavia, diversamente da interpretação feita pela junta médica do concurso público, o dispositivo legal em questão disciplina as doenças que caracterizam a deficiência física, excetuando do seu rol aquelas que não produzem dificuldades para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (redação do inciso I do artigo 3º).

Ademais, o próprio laudo médico apresentado pelo Dr. Francisco Canhoto, no interesse da Administração Pública, declara a deficiência da impetrante, ainda que tenha atestado que referido diagnóstico não a incapacita para o desenvolvimento das atividades do cargo, o que, por óbvio, impediria a própria posse, já que não seria possível realizar as funções designadas.

Assim, o próprio apelante poderia ter revisto o ato que indeferiu a posse da impetrante, para que fosse dada a correta interpretação ao que foi devidamente atestado por laudos médicos.

Nessa linha de raciocínio, deve ser considerado o diagnóstico médico da apelada, que a enquadra como pessoa com deficiência, certo que a legislação aplicável (Decreto n. 3.298/99) prevê a monoparesia no rol das doenças que podem caracterizar a pessoa portadora de deficiência física.

Com efeito, deve-se atentar para a finalidade da norma, que é assegurar aos portadores de deficiência física o pleno exercício de seus direitos básicos, aí abrangido o direito ao trabalho.

A propósito, este Tribunal de Justiça já reconheceu o direito líquido e certo de posse e nomeação de candidatos que foram enquadrados como pessoas com deficiência, mediante laudo médico. Leia-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA COM INSCRIÇÃO DEFERIDA PARA CONCORRER A VAGA NA CONDIÇÃO DE PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL POSTERIORMENTE SUPRIMIDA - RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS GARANTIDA POR MEIO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 3.332/2010 – EDITAL COMPLEMENTAR 42 EXIGINDO REPETIÇÃO DOS ATOS DE CONFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PNE – ÔNUS DESNECESSÁRIO AO CANDIDATO JÁ ADMITIDO NESTA CONDIÇÃO NO CERTAME – ORDEM CONCEDIDA. A impetrante atendeu aos requisitos exigidos no Edital de abertura 005/2009, comprovando sua condição de PNE, tendo inclusive o deferimento de sua inscrição nesta condição; assim, ao exigir a repetição dos atos de confirmação da condição de portador de necessidades especiais, impõe um ônus desnecessário a todos os interessados que já haviam sido admitidos no concurso como candidatos portadores de necessidades especiais, submetendo-os novamente à peregrinação na via crucis do sistema de saúde para obterem novos laudos médicos.” (N.U 0044949-15.2012.8.11.0000, Sebastiao Barbosa Farias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2013, DJE 17/05/2013)

“REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO PARA A VAGA DE PNE – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO – REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EXCEÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrada a condição de portador de necessidades especiais através de laudos médicos que indicam a enfermidade do candidato, somada a aprovação em primeiro lugar em concurso público, há comprovação do direito líquido para a sua nomeação ao cargo para o qual realizou a prova.” (N.U 0005785-46.2014.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2017, DJE 06/10/2017). (Grifou-se)

Nessa quadra, o apelo do Município de Campo Novo dos Parecis deve ser julgado improvido.

Por conseguinte, em sede de remessa necessária, deve ser ratificada a sentença nos termos que foi proferida, porquanto a impetrante comprovou que seu diagnóstico – monoparesia – encontra-se no rol das doenças que podem caracterizar a pessoa com deficiência física e, consequentemente, a violação do seu direito líquido e certo, em razão do ato que indeferiu sua posse junto ao cargo de professora da área de pedagogia – PCD.

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, bem como, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença que confirmou a decisão liminar e determinou que a autoridade coatora dê posse à impetrante no cargo de professora da área de pedagogia – PCD, no concurso público regido pelo edital nº 001/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021